Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005235-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), ANDRE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 191.794.128-58 (AGRAVANTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), MARIA LUIZA IANOVALE - CPF: 157.568.928-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ DE ORIGEM – CONSTATADA VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DO AUTOMÓVEL – BOA-FÉ –OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Há nos autos elementos que demonstram o exercício anterior da posse do autor sobre o veículo objeto da demanda, é o que basta para a aferição da tutela de urgência pleiteada na peça de ingresso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravante: ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA

Agravada: MARIA LUIZA IANOVALE

Agravo:
interposto pelo autor
ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso.

Ação
:
Usucapião de Coisa Móvel
n. 1013390-14.2023.811.0040 proposta por
ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA
, aqui agravante, em face de
MARIA LUIZA IANOVALE.

Decisão: (ID. de origem 140537474): indeferiu o pedido de liminar consistente na liberação judicial e a consequente manutenção da posse do autor no veículo objeto do pedido, GM/S10 EXECUTIVE D, ano 2009, placa: MSU0450, cor preta, RENAVAM: 00169703215, atualmente recolhido junto ao pátio pela Guarda Municipal de Sorriso/MT por ausência de quitação do licenciamento anual do veículo.

Alega ter proposto a
Ação de Usucapião
por estar na posse do veículo GM/S10 EXECUTIVE D, ano 2009, placa: MSU0450, cor preta, RENAVAM: 00169703215 há mais de 12 (doze) anos, porquanto o adquiriu da requerida de forma verbal no Estado de São Paulo, bem assim, que acabou por extraviar o CRV do veículo e não conseguiu mais localizar a requerida para formalizar a transferência do domínio.

Relata que o veículo foi apreendido por falta de pagamento dos impostos/taxas/licenciamento, bem como que foi recolhido ao pátio responsável que possui convênio com a Guarda Municipal de Sorriso/MT.

Sustenta que a prova da posse sobre o carro é a certidão do oficial de justiça quando acompanhou o agravante na retirada de seus pertences da casa da ex-companheira, cuja certidão foi lançada na ação nº 1006195-46.2021.811.0040, que respondeu por supostas condutas tipificadas na Lei Maria da Penha.

Ao final, pediu a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.

O pedido liminar foi deferido, como se vê do ID. 208354682.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
André Alves de Almeida
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Usucapião c/c Liminar de Imissão na Posse
n.º 1013390-14.2023.8.11.0040, indeferiu o pedido liminar para autorizar o recorrente a emitir todas as taxas decorrentes do veículo objeto da lide, bem como a retirar o CRLV comprovando a regularidade do licenciamento para, então, e

liberar o automóvel do pátio da Guarda Municipal de Sorriso, entregando-o à posse do autor liberar.

Em suas razões recursais, o agravante defende pleiteia o reconhecimento da
Usucapião
por estar na posse do veículo objeto dos autos, qual seja: GM/S10 EXECUTIVE D, ano 2009, placa: MSU0450, cor preta, RENAVAM: 00169703215 há mais de 12 (doze) anos, porquanto o adquiriu da requerida de forma verbal no Estado de São Paulo, bem assim, que acabou por extraviar o CRV do veículo e não conseguiu mais localizar a requerida para formalizar a transferência do domínio.

Pois bem. Da análise do caderno processual, observa-se plausibilidade nos argumentos expostos pelo recorrente.

Verifica-se pelo extrato do Detran do Estado de São Paulo/SP (ID. de origem 133262044), que a venda do veículo foi efetivada em
17.9.2015
e a comunicação da referida venda ocorreu em
21.9.2015.

A corroborar com a demonstração do exercício de posse do veículo, constata-se dos autos da Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha) nº 1006195-46.2021.8.11.0040 - distribuída em 3.7.2021 para a 2ª Vara Criminal de Sorriso - foi deferida ao então requerido André Alves de Almeida, aqui autor/agravante,
autorização judicial para retirada da casa da ex-companheira, dentre seus pertences, o veículo objeto desta lide.

Eis o excerto da decisão que deferiu a retirada do automóvel pelo autor naqueles autos, que ocorreu na data de
04/07/2021
(ID. de origem 133262056):

“Por todo o exposto, DEFIRO o pedido da Defesa para autorizar o requerido, ou terceiro por ele indicado a ir até a residência da vítima, acompanhado do Oficial de Justiça Plantonista para retirar seus pertences pessoais (roupas, calçados, objetos de uso pessoal e etc.), ferramentas e materiais de trabalho,
seu veículo (GM/S10 preta),
uma cama e um guarda-roupa. Intime-se o acusado, através de sua i. advogada. Comunique-se o i. Oficial de Justiça Plantonista, para conhecimento e providências. Defiro o pedido de habilitação id. 59720839. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso - MT, na data registrada no sistema. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, Juíza de Direito.” (grifo próprio e nosso).

Ressalta-se que na certidão do oficial de justiça expedida naqueles autos (processo n. 1006195-46.2021.8.11.0040), datado de 04/07/2021, também foi relatado a existência do veículo GMS10, objeto desta lide, como um dos pertences do então requerido André Alves de Almeida aqui autor agravante. Veja o fragmento da mencionada certidão do oficial de justiça:

“Processo nº 1006195-46,2021-811.0040 Polo Ativo: Janaína Maria dos Santos Polo Passivo: André Alves de Almeida CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao r. mandado ID do documento 59721456, retirado em carga no dia 04/07/2021, às16h30min., de ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara da Comarca de Sorriso/MT, extraídos dos autos supra descritos, entrei em contato telefônico com a parte requerida através do número de telefone indicado na medida protetiva e ali sendo após as formalidades legais, dirigi-me ao endereço da vítima com o requerido André Alves de Almeida, encontrando a casa fechada. Liguei para o telefone da vítima, ocasião em que esta disse que estaria em atendimento médico e não poderia atender. Posteriormente, recebi ligação da vítima, para tomar conhecimento do que se tratava a ligação anterior, ocasião em que lhe dei conhecimento da presente determinação, sendo que esta disse que estaria sendo encaminhada do UPA para o Hospital Regional ante a suspeita de estar sofrendo aborto, e ainda, que pediria a um amigo que levasse a chave da residência para que o requerido retirasse seus pertences. Aguardamos no local a chegada do amigo com a chave da casa, ocasião em que requerido adentrou na residência optando por retirar apenas uma mochila com roupas e calçados,
deixando os demais pertences mencionados na decisão (GM/S10 preta
, uma cama e um guarda-roupas). Na sequência, fechada a casa, o requerido se retirou do local juntamente com o amigo que trouxe a chave. O referido é verdade e dou fé. Sorriso, 04 de julho de 2021. Vanderlei Inácio Engel Oficial de Justiça.” (grifei)

Diante do contexto fático-processual, há nos autos elementos que demonstram o exercício da posse do autor sobre o veículo objeto da demanda, é o que basta para a aferição da tutela de urgência pleiteada na peça de ingresso.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao Recurso para confirmar a liminar concedida ao ID. 208354682, e
autorizar
o agravante a retirar o veículo objeto da lide (GM/S10 EXECUTIVE D, ano 2009, placa: MSU0450, cor preta, RENAVAM: 00169703215) do pátio da Guarda Municipal de Sorriso,
restituindo-o à posse do autor
.

Registra-se que a retirada do veículo objeto dos autos pelo autor
fica condicionada
à juntada do comprovante de pagamento dos impostos/taxas/licenciamento que ensejaram a apreensão do automóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024